Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE NATUREZA SEXUAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. VÍTIMA MAIOR DE IDADE À ÉPOCA DA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 1/2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT). ARTIGO 3o. ARTIGO 23 DA LEI N° 13.431/2017. RECORTE ETÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de natureza sexual, em contexto doméstico e familiar.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em definir qual juízo é competente para conduzir o inquérito e eventual ação penal, considerando tratar-se de investigação de crime sexual praticado no âmbito doméstico e familiar, contra vítima que, à época dos fatos, não havia atingido a maioridade, mas que, ao tempo da investigação já alcançou, há longa data, a idade adulta.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução n.o 1/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar crimes que envolvam crianças e adolescentes no âmbito da violência doméstica e familiar.
4. A razão da especialização jurisdicional reside na tutela integral e prioritária conferida à criança e ao adolescente, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, orientando-se por critério material-teleológico, centrado na condição peculiar de desenvolvimento e na necessidade de proteção reforçada.
5. A superveniência da maioridade, como se verifica no caso concreto (vítima conta, atualmente, com 34 anos de idade), afasta o pressuposto de incidência da competência da Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, pois a vítima não mais se encontra submetida às vulnerabilidades próprias da condição peculiar de desenvolvimento que justificam a atuação do sistema especial delineado pela Lei n. 13.431/2017.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (suscitado).